Tribunal: TJBA
Processo: 8000801-10.2020.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000801-10.2020.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JACKSON LEONES ALMEIDA CARNEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
ALESSANDRO SANTOS CORDEIRO, DANIEL LUCAS CORDEIRO FREITAS, JULIANA DIAS DE FREITAS, ANNA THAISE BASTOS ALMEIDA, ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 121, §2º, INCISO I E IV, DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP). PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. MATERIALIDADE DELITIVA – INQUESTIONÁVEL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DE JACKSON LEONES ALMEIDA CARNEIRO EXTRAJUDICIALMENTE – EVENTUAIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL, PEÇA INFORMATIVA, NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA - JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - EVIDENCIADA. RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
FIXADO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Pronúncia
– Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Anderson Novaes Meira da Silva, Jackson Leones Almeida Carneiro e Tiago de Carvalho dos Santos, tendo em vista suas irresignações com o conteúdo da sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, que pronunciou o primeiro e o terceiro Recorrentes, como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV e art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e o segundo, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e art. 288, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

2.
Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia. A prova da materialidade delitiva inquestionavelmente constatada por meio do laudo de exame necroscópico que aponta ter a vítima falecido em decorrência de
“
traumatismo cranioencefálico por ação vulnerante de projétil de arma de fogo
”. E os indícios suficientes da autoria, a partir dos elementos colhidos na fase investigatória, corroborados por aqueles constituídos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3.
O reconhecimento da excludente de legítima defesa, conforme alegado por Tiago de Carvalho dos Santos, nesta fase processual, demanda prova

inconcussa

e irretorquível, a qual não se faz presente
in casu
, de modo que a configuração da justificante, deve ser analisada pelo Conselho de sentença.

4.
Sendo o Inquérito Policial peça de cunho informativo que se destina ao embasamento da futura ação penal, a ausência de interrogatório do Acusado Jackson Leones Almeida Carneiro não revela qualquer vício, porquanto eventuais irregularidades ocorridas na fase extrajudicial não contamina o desenvolvimento da ação penal que oportunizou ao Acusado o direito de exercer o contraditório e a ampla defesa, quando foi interrogado em Juízo.

5.
Nos termos do art. 414 do CPP, o juiz apenas impronunciará o Acusado quando não estiver convencido da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não sendo este o caso dos autos.

6.
O pleito de exclusão das qualificadoras, também não merecem prosperar. É que não se apresenta incompatível com as circunstâncias do caso em tela, estando em conformidade com os elementos de prova colhidos durante a persecução penal, de sorte que, nesta fase processual, somente deveria ser excluída caso demonstrado de forma incontroversa a sua não ocorrência, o que não se verifica.

7.
Quanto ao crime de Associação Criminosa armada (art. 288, parágrafo único do Código Penal), as provas constituídas na audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório, além daquelas produzidas na fase investigatória, indicam que os Acusados se associaram no intuito de praticar os delitos de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de armas de fogo e munições, além de homicídios na cidade de Riachão do Jacuípe, restando demonstrados os indícios de autoria e materialidade delitiva.

8
. Inviável o pleito de Tiago de Carvalho dos Santos de recorrer em liberdade, dado a presença dos pressupostos e condições necessárias à manutenção da prisão cautelar, considerando à garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
do crime e a concreta possibilidade da reiteração delituosa, considerando a periculosidade dos pronunciados, sendo a sua custódia imprescindível para resguardar a paz social.

9.
Em relação a fixação dos honorários advocatícios de acordo com a tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados da Bahia, requerida pelo Defensor Dativo indicado para defender os interesses do acusado
Tiago Carvalho dos Santos
, tenho que não merece reproche, haja vista que o
quantum
fixado pelo Magistrado
a quo
não deve ser considerado irrazoável, além de estar em sintonia com o entendimento jurisprudencial no sentido de que inexiste vinculação do julgador às tabelas produzidas pelas seccionais da OAB.

10. O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita de Tiago de carvalho dos Santos, mostra-se incompatível com o Recurso em Sentido Estrito, haja vista que este não exige recolhimento de custas ou pagamento de taxas. Além disso, sabe-se que eventuais considerações a respeito das dificuldades econômicas enfrentadas pelo Réu devem ser formuladas junto ao Juízo das Execuções Penais.

11
. Submissão dos Recorrentes a julgamento pelos Juízes naturais da causa, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos em Sentido Estrito nº 8000801-10.2020.8.05.0211, sendo Recorrentes Anderson Novaes Meira da Silva, Jackson Leones Almeida Carneiro e Tiago de Carvalho dos Santos e Recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador,